Tribunal: TJSP
Processo: 2138202-25.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico - Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade - Fundamentação minuciosa só se requer na decisão definitiva de mérito, não a que impõe prisão preventiva ou denega liberdade provisória. Esta se satisfaz com a indicação da necessidade da decretação da custódia cautelar, que se infere da prova da materialidade da infração penal

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico - Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade - Fundamentação minuciosa só se requer na decisão definitiva de mérito, não a que impõe prisão preventiva ou denega liberdade provisória. Esta se satisfaz com a indicação da necessidade da decretação da custódia cautelar, que se infere da prova da materialidade da infração penal grave e de indícios veementes de sua autoria - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal – A expressiva quantidade de entorpecente e as circunstâncias da prisão são conjunturas que demonstram a necessidade da manutenção da medida excepcional para preservação da ordem pública, visto que sugerem que os pacientes estavam praticando a venda espúria – O caso em exame, sem sombra de dúvidas, é extremamente grave e conta com algumas particularidades, uma vez que a associação criminosa contava com a participação de dois policiais (o corréu Marcelino Ferreira da Silva e o paciente João Paulo da Silva), os quais tinham a função de dar segurança à operação e escoltar o transporte das drogas e facilitar o ingresso do veículo VW/Kombi, que continha narcóticos, no Aeroporto Internacional de Guarulhos – Vale salientar que a gravidade da conduta do paciente João se eleva considerando que ele é um policial militar, pois, como se sabe, os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhes são afetos - Todos esses elementos demonstram que o grupo agia com extremo profissionalismo e tinham por escopo o tráfico internacional de drogas - A soltura dos acusados pode redundar no retorno deles à odiosa prática da traficância – O tráfico ilícito de entorpecente é crime gravíssimo, de elevada nocividade social, que causa grandes malefícios à saúde pública, além de desestabilizar famílias inteiras, revelando, em princípio, uma situação de particular gravidade, incompatível com a liberdade provisória – Eventuais condições pessoais favoráveis dos pacientes sucumbem diante da necessidade da manutenção da medida excepcional - Ordem denegada.